Tribunal: TJMT
Processo: 1035080-22.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035080-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZANA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 041.399.671-96 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE
OVERBOOKING
. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO DO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE NOVE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035080-22.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Suzana Ferreira da Cruz

Recorrida(s):

Latam Airlines GROUP S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido inicial para:

a)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora o valor de
R$ 872,65 (oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
,
a título de danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo pelo INPC, contada a partir do desembolso (24/05/2023) e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a título de danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, contada a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.”

No caso dos autos restou comprovada a ocorrência de
overbooking
no voo previamente contratado pela consumidora, tendo em vista o documento juntado com a exordial, onde consta que o voo 3788 ocorreu normalmente, somente à autora não conseguiu embarcar, pois foi realocada no próximo voo do dia 20/05/2023, tendo que passar a noite no aeroporto de Brasília até seu próximo voo.

Em virtude deste fato, a Reclamante perdeu uma noite de estadia no hotel, não sendo permitido o cancelamento conforme politica da reserva, tal situação resultou em um prejuízo de R$872,65, não sessando ai os transtornos, pois bem, perdeu um dia da sua viagem de férias, 09 horas de atraso e uma conexão a mais no voo.

Diante de tais fatos, pretende a Recorrente a majoração do
quantum
da indenização a título de dano moral.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral ao Reclamante, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo assiste razão o Recorrente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, além que o valor da indenização está aquém do que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e altero o início da contagem dos juros moratórios da condenação por dano moral, para a data da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024